Tribunal: STF
Processo: Rcl 86389
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Maria Izabel Santos Trancoso em face de acórdão proferido pelo 1º Grupo Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS, nos autos da Ação Rescisória nº 5075468-69.2023.8.21.7000, sob a alegação de que a decisão impugnada teria contrariado o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal nos Temas 396 e 1.019 da Repercussão Geral.



    Na origem, a reclamante, pensionista de policial civil falecido em 03 de março de 2016, ajuizou ação rescisória buscando reconhecer o direito à paridade remuneratória em sua pensão, sob o fundamento de que o instituidor do benefício era servidor submetido a regras especiais de aposentadoria (LC nº 51/1985) e faleceu vítima de doença grave (câncer), estando em situação que ensejaria aposentadoria por invalidez com direito à integralidade e paridade, nos termos do art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, incluído pela EC nº 70/2012.



    O TJRS, ao julgar improcedente a ação rescisória, entendeu que a pensionista não faria jus à paridade por ausência dos requisitos do art. 3º da EC nº 47/2005, aplicando ao caso a tese firmada no Tema 396 da Repercussão Geral (RE 603.580/RJ), segundo a qual pensionistas de servidores falecidos após a EC nº 41/2003 só teriam direito à paridade caso o instituidor já houvesse preenchido os requisitos para aposentadoria.



    A reclamante sustenta que a decisão reclamada viola a autoridade do STF ao aplicar indevidamente o Tema 396 a um caso de policial civil falecido em razão de doença grave, cujas circunstâncias se amoldariam à hipótese tratada no Tema 1.019 da Repercussão Geral (RE 1.162.672/SP). 



    Segundo a reclamante, a tese garante o direito à integralidade e paridade nos proventos de aposentadoria dos servidores policiais que preenchem os requisitos da aposentadoria especial prevista na LC nº 51/1985, independentemente das regras de transição das ECs nºs 41/2003 e 47/2005, com extensão do mesmo tratamento às pensões derivadas. 



    Argumenta, ainda, que a decisão do TJRS equiparou indevidamente o instituidor da pensão, que estava incapacitado por doença grave e apto à aposentadoria por invalidez, à situação de servidor falecido sem direito adquirido à aposentadoria, desconsiderando o art. 6º-A da EC nº 41/2003, dispositivo reconhecido por esta Corte como de aplicação direta às pensões derivadas de aposentadoria por invalidez.



    Ao final, pede a procedência da presente reclamação, com a cassação do acórdão impugnado e o reconhecimento da aplicabilidade do Tema 1.019 ao caso concreto, com observância do art. 6º-A da EC nº 41/2003.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa da decisão reclamada (eDOC nº 8):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. ART. 966, V, §5º, CPC. REAJUSTES PREVISTOS NAS LEIS ESTADUAIS Nº 14.072/12 E Nº 14.073/12. PARIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RE 603580/RJ (TEMA 396 DO STF). SERVIDOR FALECIDO EM ATIVIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 



    1. Da leitura do acórdão do Agravo de Instrumento 5072707- 70.2020.8.21.7000, verifica-se que houve o devido enquadramento da situação fática dos autos à questão de direito objeto de análise do Tema 396 do STF, porquanto o instituidor faleceu ainda em atividade, antes de preenchidos os requisitos exigidos no RExt 603.580/RJ para o reconhecimento do direito à paridade. 



    2. No aresto constou expressamente que os pensionistas que tenham como instituidores policiais civis possuem direito aos reajustes decorrentes das Leis Estaduais 14.072/2012 e 14.073/2012, desde que tenham direito à paridade, importando, nesta análise, os requisitos previstos na Constituição Federal e aqueles decorrentes do RExt. 603.580/RJ, representativo da controvérsia 376 do STF. 



    3. Também foi explicitado que a EC 47/2005 estendeu aos pensionistas somente o direito à paridade, afastando o direito à integralidade, bem como consignado que o direito à revisão do valor das pensões deve observar a regra do art. 7º da EC 41/2003, sem, contudo, estabelecer que a pensão seria no mesmo valor dos proventos recebidos pelo servidor falecido, o que se entende por integralidade. 



    4. Houve a correta distinção entre paridade e integralidade, pois esta entrega a remuneração total recebida pelo servidor na função em que aposentado, enquanto aquela, confere aos aposentados os mesmos reajustes concedidos aos servidores na ativa, mediante o cumprimento de requisitos diversos. 



    5. Em específico, o direito perseguido pela parte foi denegado em razão do disposto no art. 40, §10, da CRFB (aplicação do art. 40, §4º, da CRFB, com redação dada pela EC 20/98), a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Isso porque, também contemplado no julgamento originário, a instituição do benefício previdenciário, bem como o direito à paridade, regem-se pela máxima do tempus regit actum. Portanto, o regime jurídico aplicável à paridade é aquele que se encontrava em vigor na data do óbito do instituidor (Súmula 340 do STJ). 



    AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.” (grifos acrescidos)



    Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada:



    “Naquela oportunidade foi consignado que o instituidor da pensão não teria comprovado os requisitos definidos no RE 603.580/RJ (Tema 396) para implementação da paridade em relação aos previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12. 



    Recentemente, ao julgar a ação rescisória nº 5056852- 46.2023.8.21.7000 este Grupo Cível entendeu por rescindir acórdão em que o instituidor da pensão foi aposentado por invalidez, razão pela qual o regramento disposto no RE 603.580 não poderia ser aplicado, porquanto nos autos do Tema 396 a Suprema Corte não se manifestou acerca do direito à paridade na pensão por morte de instituidores que se aposentaram em razão de doença grave incapacitante, cuja regra encontra-se no art. 6º-A da EC 41/2003, incluído pela EC nº 70/212. 



    No entanto, na hipótese dos autos o Sr. Mauri de David faleceu ainda em atividade, na data de 03/03/2016, com 52 anos de idade, 29 anos e 3 meses de contribuição e 29 anos e 9 meses de serviço (evento 36, DOC3). 



    Ou seja, ao contrário do que afirma a autora na petição inicial da presente ação rescisória, à época do óbito o servidor não estava aposentado por invalidez em decorrência de doença grave incapacitante.



    (...)



    Como é cediço, o §5º do art. 966 do CPC foi introduzido a partir da reforma processual ocorrida no ano de 2015, havendo expressa previsão quanto à possibilidade de utilização de ação rescisória quando a decisão rescindenda se pautar, de forma equivocada, em súmula ou precedente, isto é, na hipótese de o julgamento não observar a existência de situação fática diversa. 



    Nesse sentido, segundo o §5º há violação à norma jurídica quando a decisão julgou caso que não poderia ser regulado pelo precedente ou súmula, justificando-se o cabimento de ação rescisória em razão da existência de violação de norma delineada pelo Judiciário, mormente porque norma é o significado que o juiz atribui ao texto legal a decidir. 1 



    In casu, narra a parte autora que o instituidor da pensão por morte (policial civil), faleceu na data de 03/03/2016, em decorrência de doença grava incapacitante, conforme Certidão de Óbito que acompanha a exordial, após 29 anos e 3 meses de contribuição.



    (...)



    Da leitura do acórdão do Agravo de Instrumento 5072707-70.2020.8.21.7000, verifica-se que houve o devido enquadramento da situação fática dos autos à questão de direito objeto de análise do Tema 396 do STF, porquanto, reitera-se, o instituidor faleceu ainda em atividade. 



    Constou expressamente que os pensionistas que tenham como instituidores policiais civis possuem direito aos reajustes decorrentes das Leis Estaduais 14.072/2012 e 14.073/2012, desde que tenham direito à paridade, importando, nesta análise, os requisitos previstos na Constituição Federal e aqueles decorrentes do RExt 603.580/RJ, representativo da controvérsia 396 do STF.



    Também foi explicitado que a EC 47/2005 estendeu aos pensionistas somente o direito à paridade, alijando o direito à integralidade, bem como consignado que o direito à revisão do valor das pensões deve observar a regra do art. 7º da EC 41/2003, sem, contudo, estabelecer que a pensão seria no mesmo valor dos proventos recebidos pelo servidor falecido, o que se entende por integralidade. 



    Houve a correta distinção entre paridade e integralidade, pois esta entrega a remuneração total recebida pelo servidor na função em que aposentado, enquanto aquela, confere aos aposentados os mesmos reajustes concedidos aos servidores na ativa, mediante o cumprimento de requisitos diversos. 



    Em específico, o direito perseguido pela parte foi denegado em razão do disposto no art. 40, §10, da CRFB (aplicação do art. 40, §4º, da CRFB, com redação dada pela EC 20/98), a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. 



    Isso porque, também contemplado no julgamento originário, a instituição do benefício previdenciário, bem como o direito à paridade, regem-se pela máxima do tempus regit actum. 



    Portanto, o regime jurídico aplicável à paridade é aquele que se encontrava em vigor na data do óbito do instituidor (Súmula 340 do STJ). Não se verifica, portanto, violação que admita a rescisão do acórdão com fundamento no art. 966, inc. V, § 5º do Código de Processo Civil.” (grifos acrescidos)



    O Tribunal reclamado constatou que o instituidor da pensão faleceu em atividade, sem ter preenchido “os requisitos exigidos no RExt 603.580/RJ para o reconhecimento do direito à paridade”. 



    A decisão baseou-se na tese do Tema 396 (RE 603.580/RJ), que estabelece que pensões por morte de servidores falecidos após a Emenda Constitucional nº 41/2003 somente garantem o direito à paridade se o servidor já tivesse cumprido os requisitos para a aposentadoria na data do óbito. Como, no caso em questão, o instituidor faleceu antes de satisfazer tais requisitos, concluiu-se pela impossibilidade de aplicação da paridade.



    Ressaltou-se, ainda, que o direito à paridade é regido pela legislação vigente ao tempo do óbito (tempus regit actum), sendo vedada a contagem de tempo fictício, nos termos do art. 40, § 10, da Constituição Federal. Assim, ausente violação a precedente vinculante, não se configuraria hipótese de rescisão com fundamento no art. 966, § 5º, do CPC.



    Esclareceu-se, ainda, que o artigo 6º-A da EC nº 41/2003, com redação dada pela EC nº 70/2012, não se aplica ao caso em exame, pois o instituidor da pensão não se aposentou por invalidez. Ademais, a discussão sobre esse dispositivo não integrou a tese fixada no Tema 396, que apenas assentou: “I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.”



    Em relação à alegação de violação do Tema 1.019, constata-se, da mesma forma, ausência de aderência estrita à situação em apreço. O Tema 1019-RG estabelece que: 



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.



    Esse precedente assegura integralidade e, quando prevista em lei complementar, paridade, mesmo sem o cumprimento das regras de transição dos arts. 2º e 3º da EC nº 47/2005, por se enquadrarem na exceção do art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal. Entretanto, o paradigma em questão trata exclusivamente de aposentadoria especial, e não de pensão, sendo, de igual modo, inaplicável ao presente caso.



    Registre-se que, no presente caso, não houve aposentadoria prévia do instituidor da pensão, o que afasta a incidência do art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003. Da mesma forma, não se constata violação aos Temas 396 ou 1.019 da repercussão geral. 



    A reclamação constitucional exige relação estrita de aderência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo incabível sua utilização como substituto de recurso (nesse sentido: Rcl 36.688 AgR, Rcl 50.423 AgR e Rcl 50.296 AgR, todas julgadas pelo Plenário desta Corte).



    A pretensão do reclamante consiste, em verdade, na rediscussão de fatos e provas para o reconhecimento do direito à paridade na pensão por morte em decorrência de suposta invalidez do instituidor por doença grave incapacitante, matéria de natureza fática que já foi devidamente analisada pelas instâncias inferiores.



    Para divergir de tal conclusão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita da reclamação constitucional.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente